Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-59.2024.8.05.0070
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8000500-59.2024.8.05.0070 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: MARIA DO SOCORRO ARAGAO PASSOS e outros (2) Advogado(s): MARCIO TOMAZI EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE COTEGIPE Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO POR AMIZADE ÍNTIMA COM ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RELAÇÃO FUNCIONAL QUE NÃO CONFIGURA SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO DO ADVOGADO NÃO ENSEJA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. CONFUSÃO ENTRE REGRAS DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA E IDONEIDADE JUDICIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO PARA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Incidente de Suspeição Cível oposto por MARIA DO SOCORRO ARAGÃO PASSOS, THEODORO AIALO ARAGÃO PASSOS e FRANCISCO AIAC ARAGÃO PASSOS contra o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cotegipe, no bojo do inventário nº 8000082-63.2020.8.05.0070, sob a alegação de amizade íntima entre o magistrado e o advogado da parte adversa, além de suposto impedimento funcional deste para atuar na comarca. Alegaram, ainda, a incompetência territorial do Juízo. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) se há prova cabal da alegada amizade íntima entre o juiz e o advogado da parte adversa, apta a configurar hipótese de suspeição prevista no art. 145, I, do CPC; (ii) se eventual impedimento do advogado, por ter sido conciliador na comarca, constitui causa de suspeição do magistrado; (iii) se é admissível arguir incompetência territorial por meio de incidente de suspeição. III. Razões de Decidir 3. A suspeição do magistrado exige demonstração inequívoca de vínculo pessoal ou afetivo que comprometa sua imparcialidade, o que não restou provado nos autos. A convivência funcional com conciliador nomeado por critérios objetivos não se equipara à amizade íntima. 4. O suposto impedimento do advogado para o exercício da advocacia na comarca, com fundamento no art. 95, V, da CF e nos arts. 27 e 28, II, da Lei 8.906/94, refere-se à regularidade do exercício profissional e não possui relação com a imparcialidade do juiz, não podendo ser confundido com causa de suspeição. 5. Os conciliadores e juízes leigos, pela natureza jurídica da sua ocupação, não integram o Poder Judiciário, estando sujeitos às restrições previstas em normas específicas, como a Lei 9.099/95 e a Resolução TJBA nº 01/2023. Não obstante não se negue a aplicação dos arts. 144 e 145 do CPC aos auxiliares da Justiça, nenhuma das normas invocadas pelos excipientes se aplicam ao caso. 6. A alegação de incompetência territorial, por não possuir natureza de matéria de ordem pública, deve ser arguida por meio próprio, como preliminar de contestação ou na primeira oportunidade que a parte tem de falar nos autos, nos casos em que não há apresentação de defesa, bem como, ter a sua decisão impugnada por recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento, não sendo cabível sua veiculação em sede de incidente de suspeição, o que justifica o não conhecimento parcial da exceção. 7. Ausente qualquer das hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 145 do CPC, impõe-se a rejeição do incidente, como também opina o Ministério Público. IV. Dispositivo e Tese 8. Incidente parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente. Tese de julgamento: “A mera relação funcional entre magistrado e ex-conciliador da mesma comarca, sem prova inequívoca de amizade íntima, não configura causa de suspeição prevista no art. 145, I, do CPC. O impedimento profissional do advogado, por eventual violação às normas da OAB, não constitui hipótese de suspeição do juiz. A alegação de incompetência territorial deve ser arguida por meio próprio, sendo inadmissível sua veiculação em incidente de suspeição.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Incidente de Suspeição Cível nº 8000500-59.2024.8.05.0070, em que figuram, como excipientes, MARIA DO SOCORRO ARAGÃO PASSOS, THEODORO AIALO ARAGÃO PASSOS e FRANCISCO AIAC ARAGÃO PASSOS, e, como excepto, o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cotegipe. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em CONHECER PARCIALMENTE o incidente de suspeição, para, em sua parte conhecida, REJEITÁ-LO. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)